Tribunal: STF
Processo: RMS 21767
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
EMENTA: - Mandado  de  Segurança.  Recurso  ordinário.
Funcionários  públicos.  Reajuste  no  percentual  de   84,32%,
relativo ao IPC, no período de 16 de fevereiro a 15 de março de
1990. Lei nº 7.830, de 28.09.1989. Acordão que não reconheceu a
existência de direito adquirido a  aplicação  desse  índice,  a
partir de 1º de abril de  1990.  A  alteração  do  critério  de
reajuste, antes de 1º de abril de 1990,  já  era  legitimamente
eficaz a partir do mesmo mês, nada importando que o  índice  da
lei  anterior  já  se  tivesse  aferido,  pois  ainda  não  era
aplicável.  Precedente  do  Plenário  do  STF,  no  Mandado  de
Segurança nº 21.216-1/DF. Não cabe falar em  ofensa  a  direito
adquirido ou a situação jurídica  definitivamente  constituída.
Mandado de segurança indeferido. Recurso ordinário desprovido.